Tribunal: TJDFT
Processo: 0719947-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A nova funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
3. Com relação ao tempo decorrido desde a última pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório.
4. Nesse contexto, o decurso de mais de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável.
5. No caso, a última pesquisa reiterada no sistema Sisbajud (teimosinha) foi realizada em 14/03/2024; não é razoável realizar nova pesquisa após o decurso de lapso temporal tão curto.
6. Recurso conhecido e desprovido.